Tribunal: STF
Processo: Rcl 51601
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Casa Santa Rosa Ltda., em face de decisão da Colenda 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no processo nº 0802460-58.2020.4.05.8500, por meio da qual teria sido descumprida a decisão do Recurso Extraordinário nº 574.706/PR, Tema nº 69 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Narra a reclamante que, em apelação, requereu fosse observada a modulação da decisão proferida nos embargos de declaração no mencionado paradigma, destacando a produção de efeitos somente a partir de 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão de julgamento do mérito. Na oportunidade, afirmou que os embargos à execução foram protocolados em data posterior a 15/03/2017, porque ajuizada a execução fiscal em 2019.



    3. Assevera a ocorrência de teratologia na interpretação do paradigma pelo E. Tribunal de origem, permitindo-se à Fazenda Nacional a cobrança de débitos relacionados a competências anteriores a 15/03/2017.



    4. Requer a concessão de liminar para suspender o processo nº 0802460-58.2020.4.05.8500, da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. No mérito, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    6. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil, nos seguintes preceitos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    7. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida no RE nº 574.706/PR, Tema RG nº 69 e, mais especificamente, quanto à modulação dos efeitos da decisão, de acordo com o julgamento dos embargos de declaração. A ementa do acórdão tem o seguinte teor:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” -, RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.”



    (RE nº 574.706-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2021, p. 12/08/2021, grifos nossos)



    8. Constata-se que o E. Tribunal de origem, aplicando o entendimento firmado por este Pretório Excelso no julgamento do RE nº 574.706/PR e respectivos embargos, negou provimento à apelação da ora reclamante, mantendo a improcedência do pedido. Esta a ementa do acórdão reclamado:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. BASE DE CÁLCULO DA COFINS E DO PIS. RE 574.706/PR (TEMA 69). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXCLUSÃO DO ICMS A PARTIR DE 15/03/2017. CRÉDITOS EXIGIDOS NA EXECUÇÃO FISCAL QUE VERSAM SOBRE COMPETÊNCIAS ANTERIORES A 15/03/2017 (COFINS - 04/2015 a 06/2016; PIS - 04/2015 a 06/2016). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta pela CASA SANTA ROSA LTDA, contra a UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe, que julgou improcedente o pedido de extinção da execução 0805986-67.2019.4.05.8500. Sem honorários.



    2. Sustenta a apelante que a sentença merece reforma, em razão do decidido no RE 574.706/PR.



    3. A pretensão da embargante restringe-se à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS em relação aos valores perseguidos na execução fiscal associada, valendo-se essencialmente do entendimento então externando pela Corte Suprema no RE 574.706.



    4. O STF, por ocasião do julgamento dos aclaratórios no RE 574.706/PR (representativo de controvérsia afetado ao Tema 69), firmou conclusão, com a modulação dos efeitos da tese ali firmada, no sentido de que: "a) A tese fixada no sentido de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" só produz efeitos a partir de 15/03/2017 (data em que julgado o supracitado representativo de controvérsia), ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até aquela data do julgamento; b) "No ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado".



    5. Hipótese em que os presentes embargos à execução fiscal foram ajuizados depois de 15/03/2017 e os créditos exigidos na execução fiscal 0805986-67.2019.4.05.8500 versam sobre competências anteriores àquela data, 15/03/2017 (COFINS - 04/2015 a 06/2016; PIS - 04/2015 a 06/2016).



    6. Nesse panorama, tratando-se de situação sujeita à aplicabilidade do referido entendimento firmado no âmbito do STF, há que o mesmo ser adotado no caso, devendo, portanto, ser mantida a sentença de improcedência do pedido.



    7. Apelação improvida.”



    9. Dessa forma, considerada a adequada aplicação do tema da repercussão geral, tem-se como incabível a reclamação. De acordo com reiterada jurisprudência desta Corte, é imprópria a sua utilização como sucedâneo recursal. Confiram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021, grifos nossos)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021, grifos nossos)



    10. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 04 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator